Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-13.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004120-13.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CEZAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 788.114.901-97 (APELADO), EUZENY GOMES FERNANDES - CPF: 692.395.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0004120-13.2020.8.11.0064 E CONDENOU O RÉU CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP) –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO
– PROVA – VIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP
– PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA SOMENTE DE DANOS MORAIS – ENUNCIADO N. 14-A TCCR/TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade, ainda mais quando corroborada pelo laudo pericial que comprova que a conduta do acusado ofendeu a integridade física daquela, o que torna imperiosa a reforma da sentença absolutória para condená-lo como incurso no crime de lesão corporal.

Igualmente, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pela Juíza da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 0004120-13.2020.8.11.0064, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver o acusado
Cézar Ferreira dos Santos
, do ilícito penal capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por ausência provas aptas a ensejo um decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 218943692). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja o apelado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, eis que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva, bem como ao pagamento da reparação civil pelos danos morais e materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 218943692).

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (id. 218943695).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pelo
provimento parcial
do apelo (id. 227261186), para
que o apelado
Cézar Ferreira dos Santos
seja condenado pelo crime de lesão corporal e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima, a título de reparação dos danos morais causados pela infração
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal imputada na denúncia, absolvendo o acusado do crime de LESÃO CORPORAL, com fulcro no art. 386, incisos VII, do CPP –
Pretensão ministerial
– condenação de
CEZAR FERREIRA DOS SANTOS
, ao argumento de que as provas produzidas comprovam a prática do crime de Lesão Corporal pelo APELADO contra a vítima Euzeny Gomes Fernandes.
Com razão o recorrente
– conjunto probatório robusto a amparar a condenação – exame de corpo de delito apontando lesões na vítima que coadunam com o seu relato harmônico apresentado nas duas fases da persecução penal – inexistência de dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas – nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância – precedentes jurisprudenciais – o dano moral devido às vítimas de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, são presumidos (in re ipsa) e, portanto, independem de dilação probatória – jurisprudência corroborativa – Tema 983/STJ – Enunciado 14-ATCCR/TJMT) – impositiva a reforma da sentença para condenar o APELADO nos termos da denúncia.
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pela Juíza da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 0004120-13.2020.8.11.0064, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado
Cézar Ferreira dos Santos
, do ilícito penal capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por ausência provas aptas a ensejo um decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 218943692). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja o apelado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, eis que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva, bem como ao pagamento da reparação civil pelos danos morais e materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 218943692).

Narra a exordial acusatória porque:

“em 24/11/2018, por volta das 08h, na residência da vítima, localizada na Rua Frei Henrique de Coimbra, n° 968, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com tapas, socos e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da excompanheira Euzeny Gomes Fernandes, causando equimose em região malar direita, em face lateral do terço médio do braço esquerdo; em face dorsal do punho direito e da mão direita, conforme laudo pericial 200.1.02.2018.015262-01, BOPJC 2018.365831 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente vinte e um anos, tiveram duas filhas e se separaram.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, entrou e, gritando, ameaçou matá-la, deu tapas, socos e empurrões nela, causando as lesões citadas. A vítima disse que acionaria a polícia e o denunciado foi embora.

A vítima compareceu na delegacia, comunicou os fatos, não ofereceu representação criminal e pediu medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Cezar Ferreira dos Santos como incurso nas penas do art. 129, § 9° do CP com a incidência da Lei 11.340/06...” (id. 218942847).

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
improcedente
,
absolvendo
o apelado
Cézar Ferreira dos Santos
, da imputação incursa no
artigo 129, §9º
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, com os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual os fatos ali descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, tendo em vista que a vítima, ouvida em Juízo, apresentou versão que acarreta dúvida.

Ademais disso, a vítima declarou que no dia dos fatos estavam separados e que o acusado foi até sua residência, aduzindo que o acusado entrou na residência e ocorreram agressões mútuas.

Assim, essa circunstância de reciprocidade e a ausência de demais provas ensejam em dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, a motivação, quem deu início e quem se defendeu, devendo, portanto, ser interpretadas em favor do acusado.

O acusado, por sua vez, negou a autoria delitiva, o que geram dúvidas.

Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese inocorrente nos autos.

Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretado em favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe, sobretudo diante do conteúdo do seu interrogatório, mormente quando asseverou que saiu de casa no dia do falecimento de sua mãe e nunca mais retornou à casa onde morava.

Outro aspecto que chamou a atenção desta Magistrada foi o depoimento do acusado que disse ter outro relacionamento há aproximadamente 07 anos, não tendo nenhum interesse na suposta vítima.

Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto aos fatos, em tese criminosos que lhe foram atribuídos na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação da acusada.

Por tais razões, bem como as que foram mencionadas no parecer ministerial em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO
, contrariamente ao parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado

CEZAR FERREIRA DOS SANTOS
, brasileiro, divorciado, operador de máquinas, RG 1550958-3 SSP/MT e CPF 788.114.901-97, nascido em 01/02/1977, em Rondonópolis/MT, filho de Jozefino Ferreira dos Santos e Erotedes Inácia dos Santos, residente na Rua Avenida Contorno Sul, Quadra 16, Lote 05, Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99952-6865, por consequência, decreto a sua
ABSOLVIÇÃO
, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal...”
(id. 218943688).

Passo a relatar os fatos processuais.

Os fatos passaram a ser investigados após o registro do Boletim de Ocorrência n. 2018.365831 (id. 218943650, fls. 04/05), em que a vítima Euzeny Gomes Fernandes, comunicou à Polícia Militar que
“foi casada com Cezar Ferreira por 21 anos e no ano passado se separaram.
Que na data do fato, seu ex-marido foi até sua casa, ficou ‘esmurrando’ sua janela e a ameaçou dizendo
: ‘Abre ai se não vou matar você e com quem você tiver ai’, que ‘ia colocar fogo na casa’, que ele ‘Vai fazer igual seu sobrinho Carlinhos fez com a mulher’;
Que ele entrou na sua casa e deu um tapa no seu rosto, deu um soco no seu pescoço, a jogou na parede e a empurrou
.
A vítima apresenta hematomas nos braços e mãos
. Relata ainda que o suspeito disse que vai vender a sua casa. Que acionou a policia militar, mas o suspeito já havia evadido do local...”

Perante a autoridade policial declarou que:

“... foi casada com seu ex marido CEZAR FERREIRA DOS SANTOS durante 21 anos, possuem duas filhas de 19 e 17 anos e estão separados há quase 2 anos; Que, há mais ou menos 2 anos atrás, a declarante registrou uma ocorrência nesta unidade, devido que seu ex marido a ameaçou de morte diversas vezes, pois ela queria se divorciar e ele não aceitava, demonstrando comportamentos agressivos dizendo: ‘SE VOCÊ SE SEPARAR DE MIM EU TE MATO’. Além disso, enquanto estavam casados; CEZAR, quando estava sob efeito de bebidas alcoólicas, ficava em estado agressivo e proferia ameaças de morte contra a declarante, bem como atirava objetos nela e a ofendia com palavras de baixo calão, tais como: ‘VAGABUNDA, NÃO VALE NADA’; QUE, em novembro de 2017, a declarante iniciou um processo de divórcio e, em fevereiro de 2018, divorciaram-se oficialmente; Que, no dia 24 de novembro de 2018, a declarante estava presente em sua residência e sua filha havia deixado o portão sem o cadeado.
CEZAR se dirigiu até a residência dela, adentrou e começou a gritar ameaças, dizendo
: ‘ABRE A PORTA, JÁ FALEI PARA VOCÊ QUE NÃO QUERO HOMEM AQUI EM CASA, JÁ TE FALEI QUE SE EU PEGAR VOCÊ COM HOMEM AQUI EU MATO VOCÊ E ELE’.
Após dizer isto CEZAR desferiu um tapa forte no rosto da declarante, um soco em seu pescoço, bem como a esmurrou em vários locais de seu corpo e a empurrava
. Enquanto CEZAR agredia a declarante, continuava a proferir ameaças, dizendo: ‘EU FAÇO IGUAL O CARLINHOS FEZ COM A MULHER, EU VOU POR FOGO NA CASA’. Neste momento, a declarante disse que iria ligar para a polícia e CEZAR fugiu do local. A declarante acionou a Polícia Militar, a qual fez rondas na vizinhanças. No entanto, CEZAR retornou à casa da declarante, novamente, proferiu ameaças de morte, dizendo: ‘ABRE O PORTÃO, EU NÃO TENHO MEDO DE POLÍCIA, ABRE O PORTÃO SENÃO EU VOU TE MATAR’. Quando a declarante iria ligar pela segunda vez à poçícia, CEZAR foi embora...”
(id. 218943650, p. 8/9).

O Laudo Pericial n. 200.1.02.2018.015262-01 – Lesão corporal – consta as seguintes respostas aos quesitos:

“PRIMEIRO – Há ofensa à integridade corporal ou saúde de periciada?

SEGUNDO – Qual o instrumento ou meio que produziu?

TERCEIRO – A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta Especificada).

QUARTO – Resultou Perigo de vida?

QUINTO – Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias

SEXTO – Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto? (Resposta Especificada).

SÉTIMO – Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou pera ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente ou aborto? (Resposta Especificada).

III – HISTÓRICO:

Refere agressão física pelao ex-marido, com tapa no rosto, empurrões, socos, no dia 24/11/2018, por volta das 8:00, em sua residência.

IV – DESCRIÇÃO:

Equimose em região malar direita; em face lateral do terço médio do braço esquerdo; em face dorsal do punho direito e da mão direita.

...

VI – CONCLUSÃO
:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Euzeny Gomes Fernandes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS

1)

Sim;

2)

Instrumento contundente
;

3)

Não

4)

Não

5)

Não

6)

Não para todos os itens deste quesito.

7)

Não para todos os itens deste quesito...”
(id. 218943650, p. 22/23).

O acusado perante a autoridade policial
“
Nega todas as imputações que Euzeny fez contra a sua pessoa; Que nega que tenha passado na residência na data de 24/11/2018, Que nega que tenha feito ameaça de morte a vítima, bem como nega te-la agredido fisicamente
; Que o interrogando alega que estão separados judicialmente há seis anos; Que o interrogando afirma que Euzeny esta fazendo isso porque quer prejudicar o mesmo; Que torna a afirmar que não fez nada para Euzeny Gomes Fernandes...”
(id. 218943650, p. 37/38).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 26 de agosto de 2022, que foi recebida preliminarmente em 13 de setembro de 2022, determinando a citação do acusado para apresentação da resposta à acusação (id. 218943651, p. 17).

O acusado
Cézar Ferreira dos Santos
foi devidamente citado no id. 218943662, e conforme a certidão do Oficial de Justiça
"não tem condições de pagar advogado e pediu que a defensoria faça a sua defesa”
para apresentar resposta à acusação.

A Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação (id. 218943667).

A autoridade judicial designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 2024, às 13:30h (id. 218943668).

Em juízo, a vítima declarou que:

[...]
Juíza
: Você fala que já estava separado em 2018?

Vítima
: A, tá, então essa vez foi quando ele veio aqui, já estava separado, que ele ficava vindo aqui com a intenção de de voltar comigo
. Aí, como eu não queria mais, aí ele entrou um dia dentro de casa, que tinha sido aniversário da minha filha um dia antes, aí não sei se ele veio com alguma intenção de ver ela, não sei o quê. Aí quando ele veio aqui, aí a gente começou a discutir, aí que ele me agrediu, que ele me deu um murro na minha cara, que eu fui lá, até fiz o exame
. Aí até então, eu nunca tinha dado parte dele, porque eu queria resolver numa boa, porque eu tinha medo, porque ele eu tinha sofrido muitas ameaças, então eu tinha medo de denunciar. Então eu nunca tinha denunciado. Aí esse dia que depois de tanto tempo você parar, já tinha uns 2 anos que ele veio cair, me agrediu, aí sim. Aí depois que eu fui na delegacia, que eu dei parte dele.

Juíza
: Isso aí aqui, você fala que ele ficou esmurrando a janela, então ele não entrou na casa ou entrou?

Vítima
:
Não, ele sim, ele estava. A porta estava fechada, ele ficou batendo na janela, abre aqui, abre aqui. Aí sim eu abri a porta. Aí quando eu abri a porta,
a gente começou a se agredir
.
Aí ele falou, já tem outra pessoa e não sei o que, já tinha 2 anos que a gente estava separado, aí eu peguei, eu falei que ele não tinha mais nada a ver com minha vida, coisa e tal, aí a gente começou a discutir,

Juíza
: Entendi, aí outra coisa, aí você fez o exame de corpo de delito, está aqui, né,
que ele te deu um tapa no rosto
, não foi isso?

Vítima
:
Sim
.

Juíza
: Ele fez ameaça que iria te matar?

Vítima
: Isso aí sempre ele fez, né.

Juíza
: Não, eu quero saber nesse dia.

Vítima
:
Que no momento ele fez falou eu queria me matar. Ele já ameaçou várias vezes, eu e minhas filhas
(...).

[...]

Juíza
: Outra coisa, ele foi ouvido e ele fala que não, que ele não foi na sua casa, que que era, que era você prejudicando ele, ele, ele realmente foi aí te bateu e te ameaçou, é isso, né?

Vítima
: Sim, igual a raiva dele agora é por causa de minhas filhas, não quer saber dele falando que eu estou fazendo a cabeça, que eu tenho os áudio aqui, os áudio que comprova tudo, a mentira.

Juíza
: Só um instantinho, não tem nada a ver com suas filhas aqui, não, tá falando isso, eu quero saber se realmente ele esteve aí naquela noite, se você confirma o que você falou, porque ele fala aqui, não, que ele não foi aí nada disso.

Vítima
: Claro que eu confirmo, ele veio aqui, ele me ofereceu e deu um valor aqui para dentro da casa, que não queria mais mexer com isso (...).

[...]

Promotor
: Eu queria que a senhora esclarecesse um ponto só, um ponto, ó, pelo que eu entendi,
a senhora estava dentro de casa, ele bateu na porta, a senhora abriu a porta, era ele certo, certo
?

Vítima
:
Sim, ele bateu na janela, aí eu abri a porta porque eu não pensei que ele ia me agredir.

Promotor
: Certo,
aí na hora que a senhora abriu a porta ele já chegou deu um soco na senhora, ou ele começou a discutir, ou a senhora discutiu com ele, a senhora deu soco nele
, como que foi?

Vítima
:
Não
,
eu nunca dei soco nele
. Eu aguentei uma vida de cachorro durante 21 anos. Eu jamais nesse momento que eu ia bater em homem, ele que está discutindo boquejando comigo e me agrediu. [...].

O apelado perante a autoridade judicial negou a autoria delitiva, que saiu de casa no dia do falecimento de sua genitora e nunca mais retornou à casa onde morava. Por fim, afirmou ter outro relacionamento há aproximadamente 07 (sete) anos, não tendo nenhum interesse na suposta vítima.

Contudo, emerge do conjunto fático probatório que a vítima narrou de forma segura e detalhada os fatos, seja fase inquisitiva e em juízo, sendo robustas e suficientes para condenação pelos fatos narrados na denúncia.

Neste contexto, considerando as declarações e provas inquisitivas e judiciais, ao contrário do que alega o apelado ocorreram lesões na vítima, decorrentes das agressões efetuadas pelo mesmo.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque se encontram amparadas por outros elementos (Laudo pericial – lesões corporais).

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Por fim, consta expressamente no Boletim de Ocorrência que apresentou-se
“(...) A VÍTIMA APRESENTA HEMATOMAS NOS BRAÇOS E MÃOS...”.

Portanto, a palavra da vítima é coerente e digna de credibilidade, na medida em que corroboradas pelas circunstâncias fáticas do delito, devendo ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o acusado.

Corroborando as declarações juntadas nos autos, tem-se o Laudo Pericial n. 200.1.02.2018.015262-01 – Lesão corporal, o qual demostrou com clareza as agressões sofridas pela vítima, que apresentou equimose em região malar direita, em face lateral do terço médio do braço esquerdo e em face dorsal do punho direito e da mão direita, bem como o pedido de providências protetivas (id. 218943650, p. 121/13) requerido pela ofendida.

Assim, em casos como o presente a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, salientando que no caso está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos, o apelante invadiu a residência das vítimas e praticou agressões físicas contra elas, conforme demonstrado pelas declarações e laudos constantes nos autos.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal”
(N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas”
(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Dessa forma, diante das provas robustas e coerentes sobre a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, fundamentadas nos depoimentos firmes e consistentes da vítima, prestados em ambas as fases, os quais indicam que o apelado agrediu a vítima, corroboradas pelo Laudo Pericial, entendo necessária a condenação do apelado Cézar Ferreira dos Santos, pelo crime de lesão corporal, conforme descrito na denúncia.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA:

O
Parquet
pleiteou a fixação de reparação dos danos materiais e morais causados a vítima e, considerando que houve pedido expresso para tanto, quando do oferecimento da denúncia somente em relação aos danos morais, de acordo com o preceito contido no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

In casu
, vejo que é cabível tal procedimento nesta instância diante da condenação do apelado pelo crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica, vez que o dano moral restou configurado.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Assim, uma vez condenado o acusado pela prática do crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e, constatando-se que houve pedido expresso de indenização pelos danos morais causados à vítima com o oferecimento da denúncia, deve ser fixada, a título de danos morais, para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, inc. IV do CPP).

Diante desse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, embora o acusado tenha declarado trabalhar como operador de máquinas para o seu sustento e receber a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por mês, razão pela qual, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do pedido do Ministério Público, visando atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Passo à dosimetria da pena.

Da dosimetria do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal:

Na primeira fase
de individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, entendo ser a
culpabilidade
a normal ao tipo. Não se trata de réu portador de
maus antecedentes
. É impossível a aferição de
personalidade
por falta de exame técnico pertinente a este respeito. Ademais, a
conduta social
do réu é normal segundo os elementos dos autos, inexistindo quaisquer dados acerca de seu comportamento no trabalho ou de seu relacionamento familiar e social. Os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, do mesmo modo, absolutamente normais, não podendo servir para lhe prejudicarem, assim como as
consequências
, tampouco sem gravames, o que impõe a fixação da pena-base, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda etapa
do cálculo dosimétrico, estando ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantém-se a reprimenda intermediária no patamar mínimo.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se final e definitiva a sanção em
03 (três) meses de detenção
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda, ficando obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista tratar-se de infração penal que envolve violência contra a mulher (art. 44, inc. I, do CP e Súmula n.º 588, do STJ).

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, inciso III, da Carta Maior, procedendo-se às demais anotações e comunicações necessárias.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), nos autos da ação penal n. 0004120-13.2020.8.11.0064 e condenar o réu
Cézar Ferreira dos Santos
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025